Tribunal: TJMT
Processo: 0002098-23.2010.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002098-23.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESPOLIO DE OTAMAR PENARIOL REPRESENTADO POR IRANI SANTANA DE QUEIROZ PENARIOL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELANTE), ALEXSANDRO RODRIGUES VILELA - CPF: 022.779.021-95 (ADVOGADO), KALAHAN BARBOSA DE MORAIS - CPF: 721.589.211-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DE TRABALHO — TERMO INICIAL PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA — DATA DA CESSAÇÃO.

ATUALIZAÇÃO DO VALOR — VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA — ADVENTO DA LEI No 11.960, DE 29 DE JUNHO DE 2009 — INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA PARA CÁLCULO DOS JUROS MORATÓRIOS — NÃO APLICAÇÃO PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA — TESE FIXADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 905).

Por se tratar de restabelecimento de auxílio-doença, o benefício deve ser restabelecido a contar da data de sua cessação.

Os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, aplicar-se-ão tão somente para fins de cálculo dos juros moratórios, uma vez que, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos (Tema no 905), para correção monetária, os referidos índices não incidem nas condenações contra a Fazenda Pública independentemente de sua natureza.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra a sentença (Id. 107472981 – fls. 39/45) proferida em
ação para restabelecimento do benefício de auxílio-doença ou concessão de aposentadoria por invalidez com pedido de antecipação de tutela
.

Assegura que a data da juntada do laudo pericial aos autos é o termo inicial para concessão do benefício de auxílio-doença.

Assevera que para a atualização do débito deve-se aplicar o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009.

Contrarrazões (Id. 107472984 – fls. 8/14).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 107472984 – fls. 32/33).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Otamar Penariol, à época com quarenta e nove (49) anos de idade, propôs
ação para restabelecimento do benefício de auxílio-doença ou concessão de aposentadoria por invalidez com pedido de antecipação de tutela
em 8 de fevereiro de 2010 (Id. 107472974 – fls. 3), presente o pedido de restabelecimento do auxílio-doença previdenciário no 503.008.149-2 (espécie 31) e posterior
conversão em aposentadoria por invalidez (espécie 32).

O pedido foi julgado procedente para “
restabelecimento do benefício de auxílio-doença NB 503.008.149-2 e sua conversão em aposentadoria por invalidez
” (Id. 107472981 – fls. 44).

N
a condição de segurado obrigatório, usufruiu dos seguintes benefícios
previdenciários:
i
) auxílio-suplementar no 070.668.645-4 (espécie 95), com início em 21 de março de 1986; e,
ii
) auxílio-doença acidentário no 100.494.539-3 (espécie 91), de 10 de fevereiro de 1996 a 1o de março de 1996, consoante está no extrato de Informações do Benefício – INFBEN (Id. 107472979 – fls. 11/12 e Id. 107472979 – fls. 35).

Recebeu, de 7 de julho de 2002 a 8 de outubro de 2002 (Id. 107472979 – fls. 10 e 37), o auxílio-doença previdenciário no 503.008.149-2 (espécie 31), porque acometido de “
fraturas de outras partes e de partes não especificadas do punho e da mão (CID 10 S62.8), que resultou no atrofiamento dos nervos e a consequente perda do movimento da mão
” (Id. 107472976 – fls. 6).

Na data de 2 de dezembro de 2008, protocolou pedido administrativo para concessão de auxílio-doença previdenciário no 533.343.709-9 (espécie 31), o qual restou indeferido, uma vez que a perícia previdenciária não constatou incapacidade para o trabalho (Id. 107472976 – fls. 45).

Por sua vez, no laudo pericial datado de 14 de janeiro de 2013, está consignado que:

[...] 2 – Estado atual:

- Queixas: Alega dor constante na região do membro superior esquerdo, mais acentuado no punho esquerdo, que agrava com movimento, esforço físico, carregar peso, postura do membro o dormir.

- Exame:
Revela amputação da extremidade distal do 3o dedo (falange distal) e da metade do 2o dedo (falange média), calos ósseos nas falanges próximas do 1o, 2o e 4o dedos, luxação do metacarpo-falangeano do polegar, aumento de partes moles, tremor com bloqueio da flexo-extensão, permanecerá com sequela residual e debilidade permanente, com perda ponderal remanescente estimada em 100% da capacidade laborativa do membro superior esquerdo quando comparado com o membro contra lateral direito
.

3 – Conclusão: Na avaliação atual,
o examinado apresenta uma incapacidade permanente parcial, com perda ponderal funcional em 100% da capacidade laborativa habitual do membro superior esquerdo, pela amputação da extremidade distal do 3o dedo (falange distal) e da metade do 2o dedo (falange média) e luxação do metacarpo-falangeano do polegar, com sequela residual, pela gravidade da lesão, por acidente de trabalho
.

4 – Quesitos da Procuradoria Federal:

1)
O periciado apresenta alguma doença ou lesão
? Indicar o diagnóstico provável, de forma literal, e pelo CID.

Resposta:
Sim, amputação da extremidade distal do 3o dedo (falange distal) e da metade do 2o dedo (falange média) e luxação do metacarpo-falangeano do polegar – CID 10 – S62.8 – Fratura de outras partes e de partes não especificadas no punho e da mão
.

2)

A lesão eventualmente diagnosticada está consolidada
? Desde quando?

Resposta:
Consolidação viciosa, incapacidade permanente parcial
.

3)

A lesão ou doença apresentada poderá ser recuperada ou melhorada através de algum tratamento médico ou cirúrgico, ou mesmo através de prótese ou outro meio
? Indicar sucintamente

Resposta:
Não, é evolutiva e crônica
.

4)

Trata-se de doença regenerativa, inerente a grupo etário ou endêmica?

Resposta: Por acidente de trabalho.

[...]

6)

A lesão ou doença apresentada impedem o exercício da profissão declarada
?
Desde quando
?

Resposta:
Sim, a contar do acidente sofrido
.

7-a)

O periciando está total e permanentemente incapaz (inválido) para desempenhar qualquer atividade laborativa
?

Resposta:
Incapacidade permanente parcial
.

7-b) Qual a data de início dessa incapacitação?

Resposta: A contar do acidente sofrido.

[...]

8)

Caso a sequela apresentada impeça o desempenho da atividade habitual, o periciando é suscetível de reabilitação profissional para outra atividade laborativa
?

Resposta:
Portador de incapacidade permanente parcial
.

5 – Quesitos da parte requerente:

1) O Autor possui quais doenças ou enfermidade? Se possível, indique o CID respectivo.

Resposta:
Amputação da extremidade distal do 3o dedo (falange distal) e da metade do 2o dedo (falange média) e luxação do metacarpo-falangeano do polegar – CID 10 – S62.8 – Fratura de outras partes e de partes não especificadas no punho e da mão
.

[...]

3) Tais doenças incapacitam o Autor para o trabalho e para atividades habituais? A incapacidade é total ou parcial?

Resposta: Sim, incapacidade permanente parcial.

4) A incapacidade é definitiva? Se não, qual o tratamento existente?

Resposta: É evolutiva e crônica.

5) Desde quando o Autor está doente?

Resposta: A contar do acidente de trabalho sofrido.

6) Qual o tratamento para a enfermidade do Autor está disponível no SUS?

Resposta: Não, é evolutiva e crônica.

7) Qual a previsão de possível recuperação do autor para o labor?

Resposta: Não, é evolutiva e crônica. [...]. (Id. 107472974 – fls. 23, Id. 107472979 – fls. 31 e Id. 107472981 – fls. 26/28). [sem negrito no original]

Portanto, em relação ao acidente de trabalho e a incapacidade do apelado para exercer suas atividades habituais, não há dissenso. O ponto controvertido limita-se acerca do marco inicial para restabelecimento do
auxílio-doença previdenciário no 503.008.149-2 (espécie 31)
, bem como dos índices fixados para atualização do débito.

Pois bem.

Sobre o termo inicial para o restabelecimento do
auxílio-doença previdenciário no 503.008.149-2 (espécie 31)
, o benefício deve ser restabelecido a contar da data de sua cessação, que ocorreu em 8 de outubro de 2002,
conforme consignado na sentença
.

[...] VI - Verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que
o termo inicial do pagamento do auxílio-doença é a data da cessação do pagamento do benefício anteriormente concedido ou a data do requerimento administrativo
. Quando inexistentes ambas as situações anteriormente referidas, o termo inicial do pagamento do auxílio-doença será a data da citação da autarquia. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: REsp 1.714.218/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/2/2018, DJe 2/8/2018; AgInt no REsp 1.408.081/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 3/8/2017; AgRg no REsp 1.521.928/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/6/2015, DJe 19/6/2015.

VII -
O termo inicial deve retroagir à data da cessação administrativa do pagamento do benefício anteriormente concedido
, ou seja, 24/7/2015. Por fim, é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade da alta médica programada para cancelamento automático do benefício previdenciário de auxílio-doença, sem que haja prévia perícia médica que ateste a capacidade do segurado para o desempenho de atividade laborativa que lhe garanta a subsistência, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Confira-se: REsp 1.597.725/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1o/7/2019; REsp 1.717.405/PB, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018; AgInt no REsp 1.547.190/MT, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 18/5/2018. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1636633/RS, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 22 de outubro de 2020). [sem negrito no original]

[...] 1. Nos termos do art. 60 da Lei n. 8.213/1991, o auxílio-doença será devido enquanto o segurado permanecer incapaz.

2. Caso em que as instâncias ordinárias concluíram que a parte autora continua incapacitada parcial e temporariamente para o exercício de sua atividade laborativa, motivo pelo qual
deve ser restabelecido o benefício desde seu cancelamento, e não a partir do laudo pericial
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AgRg no AREsp 609693/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de fevereiro de 2017). [sem negrito no original]

Referente à atualização do valor do débito,
no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1495146/MG, em sede de
recursos repetitivos
, decidiu que não é aplicável o artigo 1o-F, da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, nas condenações contra a Fazenda Pública, para atualização do valor do débito, independentemente de sua natureza.

Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência,
conforme estabelecido na sentença
.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022